Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-05.2020.8.11.0039
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000613-05.2020.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA FRUTOSO GOMES - CPF: 469.117.661-68 (EMBARGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FRUTOSO GOMES ZARZENON (EMBARGADO), MARIA LUCIA GOMES ZARZENON (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. QUESTÃO JÁ APRECIADA NO RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que rejeitara aclaratórios anteriores, os quais questionavam julgado que dera provimento à apelação da parte autora para converter auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial fixado em 04/03/2010. Alega-se omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal, de modo a justificar a oposição de novos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada não apresenta vício a ser sanado, pois a matéria relativa à prescrição quinquenal foi apreciada de forma implícita no julgamento da apelação, ao se limitar a condenação às parcelas posteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.

5.

Os embargos configuram reiteração de insurgência já apreciada, com nova roupagem recursal, conduta repelida pela jurisprudência por não atender aos requisitos legais para os aclaratórios.

6. Quanto ao prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido analisada, ainda que implicitamente, prescindindo de menção expressa a todos os dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A análise implícita da prescrição quinquenal no acórdão é suficiente para afastar a alegação de omissão e configura prequestionamento da matéria.

2. É inadmissível a utilização sucessiva de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não há registro de jurisprudência citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra o acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores (id. 280634883), interpostos contra julgado que dera provimento à apelação da parte autora, convertendo o auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial fixado em 04/03/2010.

Sustenta o embargante, em síntese, que subsiste omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, ocorrido em 2020. Requer, assim, que a omissão seja sanada ainda que para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados. (id. 284941878)

Contrarrazões da embargada no id. 286881858, onde requer o não acolhimento dos embargos de declaração.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A decisão ora embargada, que rejeitou os primeiros aclaratórios, não incorreu em qualquer vício que justifique nova modificação ou complementação. Com efeito, a matéria relativa à prescrição quinquenal já havia sido enfrentada de forma implícita no julgamento da apelação, à medida que não houve condenação ao pagamento de parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Os presentes embargos, portanto, não revelam omissão nova ou persistente, mas configuram mera reiteração da insurgência anteriormente deduzida, sob roupagem recursal renovada. A jurisprudência pátria repele o uso sucessivo de embargos de declaração como meio de reiteração ou renovação de argumentos já enfrentados e rejeitados.

No tocante ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida no acórdão. No caso dos autos, a controvérsia quanto à prescrição foi submetida ao crivo jurisdicional e enfrentada, ainda que implicitamente, restando, assim, devidamente prequestionada.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025